Tribunal: TJSP
Processo: 1019875-76.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança com Pedido Liminar - Ausência de prova da entrega da notificação de auto de infração de trânsito – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e, com fulcro no art. 6o, parágrafo 5o, da Lei no 12.016/09, e denegou a segurança – Prova de fato negativo – Impossível se

Ementa:

Apelação Cível – Mandado de Segurança com Pedido Liminar - Ausência de prova da entrega da notificação de auto de infração de trânsito – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e, com fulcro no art. 6o, parágrafo 5o, da Lei no 12.016/09, e denegou a segurança – Prova de fato negativo – Impossível se exigir do autuado a comprovação de sua notificação – Sentença reformada – Precedentes -

Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001022895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019875-76.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ROBERTO KFOURI e ELIANE DA SILVA PEREIRA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, deram provimento ao
recurso. Vencidos o 2o Juiz, que declarará o voto divergente, e o 4o Juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, MOACIR PERES,
COIMBRA SCHMIDT E FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1019875-76.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz(a) sentenciante: Laís Helena Bresser Lang
Apelante(s): Roberto Kfouri e outro
Apelado(a): Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessado: Diretor do Departamento de Operação do Sistema
Viário
Voto no 33.331
Apelação Cível Mandado de Segurança com Pedido Liminar
- Ausência de prova da entrega da notificação de auto de
infração de trânsito Sentença que julgou extinto o processo,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil e, com fulcro no art. 6o, parágrafo 5o,
da Lei no 12.016/09, e denegou a segurança Prova de fato
negativo Impossível se exigir do autuado a comprovação de
sua notificação Sentença reformada Precedentes -
Recurso provido
Trata-se de recurso de Apelação interposto
pela parte acima descrita (fls.35/42), contra a r. sentença (fls.32/33),
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e, com fulcro no art. 6o,
parágrafo 5o, da Lei no 12.016/09, e denegou a segurança.
Recorre o impetrante, alegando não ter sido
notificado da autuação (penalidade) e não ser o real condutor do
veículo no momento da infração, sendo essa pessoa a correquerente
da ação. Explica que o ônus da prova das notificações é do órgão de
trânsito. Deste modo, requer a inversão do julgado, com a anulação da
cassação de sua CNH, reabertura de prazo para indicação do condutor
e transferência dos pontos para a real condutora do veículo.
Contrarrazões às fls.52/57.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o breve relatório.
Trata-se de ação mandamental impetrada
objetivando o cancelamento da penalidade de cassação de carteira
nacional de habilitação, bem como seu desbloqueio.
Afirma que não recebeu a notificação do auto
de infração e não ser o condutor do veículo no momento da infração e,
repita-se, não ter recebido a notificação da penalidade para que
pudesse identificar o real condutor. E por isso, lhe foi aplicada a
penalidade de cassação de sua CNH.
No
caso
em
tela,
verifico
que
houve
inobservância por parte da Administração dos princípios do
contraditório, ampla defesa e devido processo legal, vez que o autor foi
supostamente multado por infração do CTB, mas não recebeu
notificação acerca da penalidade administrativa.
Somente a Administração pode provar o fato
positivo, ou seja, que houve a notificação da autuação imposta ao
impetrante. Não restou comprovado nos autos os Avisos de
Recebimento (AR) das notificações da infração praticada.
A falta da notificação acarreta a anulação do
procedimento administrativo que gera a multa e consequentemente a
cassação da Carteira Nacional de Habilitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Veja-se o que dispõe a Súmula n. 312 do STJ:
“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são
necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena
decorrente da infração.”
Competia à ré comprovar a entrega das
notificações ao autor, pois cabe à Administração comprovar a entrega
efetiva desta notificação, por ser impossível prova de fato negativo.
Saliente-se que mera relação de postagem de empresa particular não
é meio hábil a provar que a notificação foi entregue ao suposto infrator.
Assim,
havendo
vício
no
procedimento
administrativo, em razão do cerceamento do direito de defesa do
impetrante e violação ao devido processo legal, imperioso se faz
declarar a sua nulidade.
No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal
Paulista:
“APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA Infrações de
trânsito

Declaração
de
Nulidade
de
ato
administrativo
consubstanciado em multa de trânsito
Alegada ausência de
notificação
Admissibilidade
Ausência de demonstração da
notificação
Não se pode exigir do autuado comprovação de sua
notificação, mormente por se tratar de prova de fato negativo

Procedimento administrativo para suspensão do direito de dirigir em
consequência à autuação irregular que exasperou o limite de pontos
estatuído no art. 261 do Código de Trânsito Brasileiro Nulidade
Princípio da legalidade
Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível
1008301-42.2018.8.26.0048; Relator (a): Magalhães Coelho; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Atibaia - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/07/2019; Data de Registro: 29/07/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Apelação. Mandado de segurança. Direito administrativo. Auto de
infração de trânsito. Prova da entrega da notificação com Aviso de
Falta de recebimento que constitui fato negativo, a ser desconstituído
pela impetrada, comprovando a entrega. Provas exclusivamente
documentais que são admitidas neste rito mandamental. Notificação da
autuação ou decisão cuja prova depende de AR, não trazida aos autos
pelos impetrados. Sentença reformada. Recurso provido.' (TJSP;
Apelação Cível 1062128-50.2018.8.26.0053; Relator (a): Fernão
Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019)
Deste modo, dou provimento ao recurso e
julgo procedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para
anular o procedimento administrativo de cassação da carteira nacional
de habilitação do impetrante, com suas consequências legais e
administrativas, conforme pleiteado neste recurso.
Para fins de pré-questionamento, observo que
a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se esta dando a
adequada interpretação à legislação invocada pelas partes. Não se faz
necessária
a
menção
explicita
de
dispositivos,
consoante
entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem
este Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a
implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar
na solução da lide, uma vez encontrada a fundamentação necessária.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
nos termos alinhavados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20629
Apelação Cível no 1019875-76.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Roberto Kfouri e Eliane da Silva Pereira
Apelado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessado: Diretor do Departamento de Operação do Sistema Viario
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
Alegam os impetrantes que não foram notificados da
lavratura dos Autos de Infração de Trânsito nos 5A710045-9 e 5A203832-3, sem,
contudo, comprovar a versão dos fatos.
Decerto, está-se cuidando, no dizer dos doutrinadores, de
negativa relativa, vale dizer, aquela que se comprova na base de uma afirmação
(“declaro, sob as penas da lei, a quem possa interessar, que não fui notificado...”). Trata-
se de conceito fundado na distinção entre negativas absolutas, que não admitem prova,
e negativas relativas, inicialmente feita por João Monteiro, e que se repete entre os
autores contemporâneos.
Caberia aos apelantes, assim, a prova da negativa relativa,
que não se confunde com a negativa absoluta, não colhendo mais, na elaboração da
doutrina processual moderna, a máxima dos romanos segundo a qual negativa non sunt
probanda. Há provas negativas possíveis, desde que possam ser convertidas em
afirmativa ou “quando se mostre a demonstração ao alcance de quem alega” (Moacyr
Amaral Santos, Comentários ao Código de Processo Civil, 5a ed., vol. IV, RT Forense,
1989, p. 23; Arruda Alvim, Curso de Direito Processual, vol. II, SP, RT, 1972, p. 303).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esperava-se, no concernente às autuações, que os
impetrantes estivessem em condições de juntar documento, com subscrição própria, no
qual afirmassem o fato de não terem recebido a notificação. No lugar disto, limitaram-se
a conferir poderes para a propositura da ação mandamental, o que não se presta a
comprovar a ausência de notificação. Está claro que o causídico não pode responder
pela versão que lhe apresenta o cliente, pelo que há de se concluir que simples
alegações, nestes termos lançadas, não podem desconstituir a presunção de legitimidade
(e de veracidade) que milita em favor dos atos administrativos.
Noutras palavras, inexiste prova pré-constituída de que os
impetrantes tivessem deixado de receber as notificações concernentes às autuações,
cabendo citar, a propósito, os seguintes fragmentos da doutrina:
Direito líquido e certo amparado por mandado de segurança é o
que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercido no momento da impetração (...)
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não
estiver delimitada; se seu exercício depender de situação e
fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais (Hely
Lopes Meirelles, Mandado de Segurança, 31a edição RT, 2008,
p. 38 e 39).
Direito certo e líquido, passível de mandado de segurança, é
aquele que se mostra induvidoso na sua existência e extensão.
Se à pergunta acerca de sua existência o juiz não puder
responder logo, de maneira afirmativa, é sinal de que de direito
certo, muito menos líquido, se cogita (Pontes de Miranda,
Tratado das Ações, Tomo VI, SP, RT, 1976, p. 59).
Mesmo que de mandado de segurança não se estivesse
tratando, é bem de ver que compete a prova àquele que alega (art. 373, I, do CPC), pelo
que destituída de fundamento a tese de que o requerido teria deixado de provar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remessa das notificações, não cabendo invocar a regra do inciso II daquele dispositivo
legal, pois aqui se está tratando de fato constitutivo do direito do autor.
E alegar, qualquer um alega. Por isto pululam demandas
dessa mesma natureza, nelas a afirmar a parte, sem maior compromisso, que não foi
notificada pelo DETRAN. Seria de se indagar se haveria, naquela autarquia, uma
verdadeira orquestração para a prática de fraudes ou, na esfera da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, verdadeiro descalabro, a justificar milhares de ocorrências de
extravio de correspondência, ou simplesmente, da inexistência mesma de remessa.
Certo é que os infratores da lei de trânsito buscaram na
Justiça uma forma de legitimar este verdadeiro mantra em que se viu transformada a
oração "Não fui notificado pelo DETRAN", diante da qual esperam que as portas do
olimpo se abram para livrá-los de todos os males. Seria de se indagar o que lhes custaria
de boa fé que estivessem assinar uma declaração, sujeitando-se, é claro, às penas da
falsidade ideológica. Mas as decisões que se encaminham em outro sentido,
respondendo a esta objeção, fundam-se no fato de que o Código de Trânsito Brasileiro
impõe à Administração Pública garantir a efetiva ciência da notificação da autuação, da
imposição de multa e do julgamento, o que, data venia, não é fato.
Veja-se que o legislador, na norma do artigo 282 da Lei
Federal no 9.503/97 para dar um simples exemplo , satisfaz-se com a expedição de
notificação "por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que
assegure a ciência da imposição da penalidade". Em nenhum momento a regra legal diz
que caberá à Administração assegurar-se da efetiva ciência da penalidade, mesmo
porque o proprietário do veículo poderá ter se mudado de endereço sem comunicar ao
DETRAN, o que
muito embora bastante comum, como se retira da experiência
haurida nos processos , é vedado fazer (arts. 123, § 2o, e 241, ambos do CTB).
Colhe, nesse exato sentido, a regra do artigo 3o, §1o, da
Resolução CONTRAN no 616, de 6 de setembro de 2016:
Art. 4o À exceção do disposto no § 5o do artigo anterior, após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verificação da regularidade e da consistência do Auto de
Infração de Trânsito, a autoridade de trânsito expedirá, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do
cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida
ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados
mínimos definidos no art. 280 do CTB.
§ 1o Quando utilizada a remessa postal, a expedição se
caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo
órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por
seu envio.
Diga-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça,
julgando o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 372, firmou
entendimento no sentido de que inexiste obrigação para que a expedição da notificação
relativa à imposição de penalidade seja realizada com uso do recurso denominado
"aviso de recebimento".
Assim sendo, não configurada, a meu ver, a existência de
direito certo e líquido dos impetrantes, entendo que seria a hipótese de denegação da
ordem.
Destarte, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
138ED9A6
7
10
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
139669A8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019875-76.2020.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.